Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-07.2023.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000159-07.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS MARQUES TECEROTTI - CPF: 053.914.261-11 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 869.782.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON COSTA CORREIA - CPF: 034.854.991-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA TECEROTTI - CPF: 956.000.001-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE - AÇÃO PENAL INSTAURADA DIANTE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO RÉU – FATOS AUTONOMOS EM QUE NADA SE CONECTAM COM AS INVESTIGAÇÕES DE HOMICIDIO, QUE ORIGINOU A BUSCA DOMICILIAR – CRIME PERMANENTE – RECORRER EM LIBERDADE – INADSSIMILIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS EVIDENCIADOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRAFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADOS – RÉU LOCALIZADO NA POSSE DE ENTORPECENTES – PALAVRA DE POLICIAIS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI DE DROGAS – CONFIRMAÇÃO DO TRAFICO IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO PARA NEGATIVAR A NATUREZA DA DROGA SE REVELA INIDÔNEO – PENA FINAL EM 05 ANOS, 10 MESES E 583 DIAS-MULTA – PENA DEFINITIVA EM
09 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO;

08 MESES E 24 DIAS DE DETENÇÃO E O PAGAMENTO DE 621 DIAS-MULTA EM REGIME FECHADO – ABSOLVIÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIENCIA – INOCORRÊNCIA – PROVA COLHIDA EM JUIZO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PORTE DE ARMA, RECEPTAÇÃO E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS LÍCITAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS – CONDUTAS AUTÔNOMAS, DERIVADAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NADA SE RELACIONANDO COM A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO - REVOGAÇÃO DO PERDIMENTO DA MOTOCICLETA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONFIRMA QUE O RÉU UTILIZOU O VEÍCULO PARA TRANSPORTAR DROGAS – PERDIMENTO DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial. (AGRV NO HC 940195/SC),
tal como no caso concreto, o acusado ao avistar as autoridades, empreendeu fuga, desobedeceu a ordem de parada e foi localizado com entorpecentes em seu bolso.

Inviável o acusado recorrer em liberdade uma vez que evidenciados os requisitos para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem publica.

Incabível a absolvição pelo crime de trafico de drogas por insuficiência probatória como também a desclassificação para o art.28 da mesma lei tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Necessário o afastamento das vetoriais dispostas no art.42 da lei 11.343/2006 (quantidade e natureza da droga) considerando que a quantidade de entorpecente apreendido é ínfima e o fundamento para negativar a pena-base em 1⁄4 se revela inidôneo.

Não há que se falar em absolvição do crime de desobediência visto que restou demonstrado pelas autoridades policiais que o réu mesmo após ordenado, se negou a parar a motocicleta que pilotava, desrespeitando a ordem de parada.

De igual modo, não há que se falar na absolvição dos crimes de receptação, porte ilegal de arma e conduzir automotivos sem habilitação considerando os depoimentos de agentes públicos colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa e as provas documentais como os laudos periciais.

O perdimento do veiculo se deu de acordo com determinação legal que confirma que o réu utilizou o veiculo para o transporte de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Douglas Marques Tecerotti contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da comarca de Mirassol D’oeste/MT, que o condenou a pena total de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, além de 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal (Fato 01); art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (Fato 02); art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 (Fato 03); art. 330 do Código Penal (Fato 04); artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Fato 05). (ID205853765)

Nas razões, o apelante por intermédio da Defensoria Pública, busca
preliminarmente

1)
a nulidade da busca domiciliar, e
2)
recorrer em liberdade, e no
mérito
, pugna pela sua
1)
absolvição pelo crime de tráfico de drogas por ausência de provas, não sendo este entendimento,
2)
requer a desclassificação para o art.28 da Lei de drogas como também requer
3)
a redução da pena-base quanto ao crime de tráfico de entorpecentes;
4)
absolvição do crime de desobediência, pois a conduta atribuída ao réu é um irrelevante penal;
5)
absolvição dos crimes de porte ilegal de arma, receptação e dirigir sem habilitação, por ausência de provas lícitas para embasar a condenação; 6) revogação do perdimento da motocicleta. (ID205853773)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID205853780)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e no mérito, pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, porte de arma de fogo, receptação, desobediência e dirigir sem habilitação – Irresignação defensiva – Preliminar: 1) Suscita nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar – Rejeição – A presente ação penal foi instaurada diante da prisão em flagrante do acusado – Fatos autônomos que em nada se relacionam com as investigações do crime de homicídio, que originou a busca domiciliar – Ausência de conexão com os delitos tratados nestes autos – 2) Almeja recorrer em liberdade – Inadmissibilidade – Réu reincidente – Requisitos da prisão preventiva ainda se fazem presentes – Pleito prejudicado com o julgamento do recurso – Mérito: 1) Pretende a absolvição do crime de tráfico por ausência de provas – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Apelante que trazia consigo 04 porções de cocaína – 2) desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei n° 11.343/06 – Inviabilidade – A confirmação do tráfico impede a desclassificação para a conduta pretendida – 3) redução da pena-base quanto ao crime de tráfico de entorpecentes – Procedência – Fundamento para negativar a natureza da droga se revela inidôneo – Reparo necessário – 4) absolvição do crime de desobediência, pois a conduta atribuída ao réu seria um irrelevante penal – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovados nos autos – 5) absolvição dos crimes de porte de arma, receptação e dirigir sem habilitação por ausência de provas lícitas para embasar a condenação – Impertinência – Autoria e materialidade confirmadas – Condutas autônomas, derivadas da prisão em flagrante, nada se relacionando com a ordem de busca e apreensão – 6) revogação do perdimento da motocicleta – Impossibilidade – Não comprovação da propriedade – Conjunto probatório confirma que o réu utilizou o veículo para transportar drogas – Perdimento de acordo com determinação legal – Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.
(ID211970686)

V O T O R E L A T O R

DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

Sustenta a Defesa a nulidade das provas obtidas a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de que a decisão judicial estaria desprovida de fundamentação concreta e que teria se baseado unicamente em denúncia anônima, sem a devida verificação da verossimilhança dos fatos narrados.

Entretanto, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório coligido aos autos. Consoante demonstrado nos autos do processo n.º 1004092-22.2022.8.11.0011, a medida de busca domiciliar foi regularmente deferida por autoridade judiciária competente, mediante representação fundamentada da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, observando-se estritamente os requisitos legais previstos nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal.

A motivação para a decretação da medida se embasou em elementos concretos extraídos de diligências investigativas em curso para apurar um crime de homicídio ocorrido na comarca de Mirassol D’Oeste, bem como relatos informais prestados por moradores da região, imagens captadas pelas equipes policiais, e relatórios de inteligência policial que indicavam envolvimento do réu com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, especialmente em relação à sua atuação como distribuidor de entorpecentes às chamadas “lojinhas” do tráfico.

Ademais, cumpre esclarecer que as condutas imputadas ao réu na presente ação penal – tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação, desobediência e condução de veículo sem habilitação – não decorrem diretamente do cumprimento da busca domiciliar, mas sim de flagrante delito ocorrido em via pública,
momento em que o réu, ao avistar a aproximação das autoridades policiais, empreendeu fuga, desrespeitou ordem legal de parada, dispensou arma de fogo e telefone celular, e foi abordado com porções de cocaína em seu bolso.

Portanto, é forçoso reconhecer que as provas colhidas nesta ação penal são autônomas e independentes da busca domiciliar impugnada, circunstância que, por si só, esvazia a pretensão de nulidade suscitada pela defesa.

Não se tratando, pois, de prova derivada de fonte ilícita ou mesmo atingida pelo vício alegado, e estando plenamente justificada a medida de busca e apreensão por elementos concretos constantes dos autos, não há que se falar em nulidade a ser reconhecida, devendo ser rechaçada a preliminar de invalidade das provas.

Os depoimentos dos policiais envolvidos têm presunção de veracidade e são aceitos como prova, salvo se houver elementos que comprovem má-fé ou intenção de incriminar injustamente, o que não ocorreu no presente caso.

Consoante ao que entende o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE INÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.

2. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

4. Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial, sendo encontrado no interior de uma pochete que estava com o paciente uma pistola calibre .380, municiada com 10 projéteis intactos, dois carregadores e duas porções de drogas ilícitas: uma de crack e outra de cocaína.

5. Qualquer incursão que escape à moldura fática apresentada na origem demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Portanto, não há falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal, podendo a questão ser melhor analisada durante a instrução processual, que, segundo consta dos autos, sequer teve início.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 935.745/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)”

No mesmo sentido, coleciono o seguinte julgado da jurisprudência deste E.Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA –ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico e drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.”

A abordagem foi plenamente legítima e seguiu o dever legal da Polícia Militar, que, de acordo com o artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, exerce a função de polícia ostensiva e preservação da ordem pública.

Ademais, é sabido que o tráfico de drogas é crime permanente, sendo plenamente possível a apreensão do flagrante em qualquer momento de sua execução, não sendo necessária a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícita a persecução policial e todas as provas dela decorrentes, nos termos do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no HC 871.254/SP, 5ª Turma, DJe 26/02/2024).

Assim, a preliminar de nulidade não merece ser acolhida, devendo ser afastada e rejeitada.

DO PEDIDO DE DIREITO AO RECORRER EM LIBERDADE

Não assiste razão à pretensão defensiva, tendo em vista que a decisão decretou a prisão preventiva do apelante, a qual foi mantida na sentença condenatória, destacando a presença dos requisitos legais que respaldam a segregação cautelar, presentes desde a audiência de custódia, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, a jurisprudência desta Corte reputa prejudicado o pedido de recorrer em liberdade após o julgamento do recurso de apelação, conforme precedente do Núcleo de Recursos Repetitivos (Nures) abaixo colacionado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO PREJUDICADA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO – MÉRITO (...) Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública em razão da probabilidade de reiteração delitiva." (N.U 1002464-26.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, DJE 25/10/2023)

Com efeito, tendo sido mantida a custódia cautelar do apelante, a qual foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, com base nos requisitos legais do artigo 312 do CPP, afastando inclusive a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, reputo prejudicado o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade com o julgamento do presente recurso, devendo ser indeferida a pretensão.

Rejeito, pois, as preliminares suscitadas pela defesa.

MÉRITO - DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Não assiste razão à tese defensiva almejando a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

C)
Do Tráfico de Drogas (Fato 02)

Narra o Ministério Público que o acusado praticava a traficância, mantendo em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 04 (quatro) porções de substância entorpecente “cocaína”.

O delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, temos que, dispõe:

“Lei 11.343/2006, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”.

A
materialidade
delitiva se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, (id. 107900650), boletins de ocorrência n. 2022.352150, n. 2021.13556, 2022.351475, (id. 107900651, 107900659 e 114374215), relatórios policiais, (id. 107900653, 107900658, 107900605, 109319684), auto de apreensão, (id. 107900656), auto de busca domiciliar, (id. 107900657), termos de depoimentos e declarações, (id. 107900596, 107900597, 107900598, 107900600), laudo pericial do aparelho celular, (id. 112696061 e 112696062) e laudo de constatação preliminar, (id. 107900607) em que se detectou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas.

A
autoria
é certa, conforme os depoimentos colhidos dos policiais que realizaram o flagrante.

Com efeito, o agente policial Fabio Campos da Silva, que participou das investigações e da incursão, relatou em audiência que fez a leitura da quebra de sigilo de dados do aparelho móvel apreendido com o acusado e pode constatar que se tratava de uma pessoa ligada ao tráfico de drogas. Isso porque, verificou inúmeras fotos, conversas e contatos numéricos de usuários pedindo entorpecentes, bem como havia várias fotos de tabletes de cocaína e maconha. Relatou que o celular do réu possuía dados típicos de quem pratica tráfico de drogas e que continha, ainda, informações relacionando-o a facção denominada Comando Vermelho.

No mesmo sentido foi a narrativa do policial civil Rubens José da Silva.

Assim, em que pese o réu
Douglas
ter negado

o fato em audiência, alegando que a droga era para seu consumo pessoal, verifica-se pela quebra de sigilo de dados empreendidas em seu aparelho de telefone sua atuação contínua no tráfico de drogas.

De acordo com o relatório de degravação (id: 112696062), é possível verificar inúmeras imagens de pesagem de entorpecentes, de diversos tamanhos e quantias, separados para a comercialização. Destaco a grande quantidade de entorpecentes em tabletes e pedra, o que indicam a traficância em grande monta. Ademais, deve ser ressaltado o uso de balança, aparato típico do tráfico, incompatível com a versão do réu que seria apenas usuário.

No mesmo sentido, os diálogos entre o réu e seus “clientes”, apontam com clareza a negociação dos entorpecentes realizada por DOUGLAS em diversas ocasiões.

Apenas a título ilustrativo, ressalto algumas das conversas recuperadas:

“Tô no sítio mano, pegar só pra fumar, tá ligado, vou pegar 100 G mano”; “Aqui trabalha pião, tá ligado pô, meu pai aqui, pegar 100 G viado, pra nós fumar de boa aqui”; “Oh! mais que dia que eu posso ir buscar ai pô?”; “Oh! só vou na casa do guri ali ver se ele tá com o carro ali, se ele tiver com o carro nós vai descer aí”; “Um Quilo, e um quilo, tá saindo o quê ai?”; “ôh, deixa eu fala pra você, se pra eu buscar uns duzentos e cinquenta G de maconha, cê tem aí mano?”

Além dos diálogos, deve ser considerada a conduta do réu no contexto fático, vez que após a conversa com os compradores em busca de entorpecentes é realizada a imediata exclusão da conversa, cuja conduta claramente é indicativa da venda ilícita de drogas.

No mesmo contexto, se sobressai que foram encontradas 18 cestas básicas na residência do réu, alimentos que geralmente são entregues por faccionados na comunidade, reafirmando os indicativos de seu envolvimento com grupos criminosos atuantes na comarca, que possui atuação umbilical com o tráfico de drogas.

Sobre as cestas básicas, o réu informou que teria comprado de terceiro e que revenderia, porém, a sua companheira
Lucimar Aparecida Freitas
ao ser ouvida em Juízo não soube informar de quem eram, de quem foi comprada ou, sequer qual o trabalho do acusado, inconciliável com a compra de alto valor.

Dessa forma, dos elementos informativos colhidos em inquérito policial e das provas produzidas durante o curso da instrução, extrai-se que a conduta do réu se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas, consistente na ação de trazer consigo 04 porções de cocaína.

Assim, diante da comprovação da prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. (ID205853765)

Isso porque consta dos autos, por meio dos depoimentos dos policiais civis Rubens José da Silva e Fábio Campos da Silva, que o apelante foi flagrado trazendo consigo 04 porções de substância análoga à cocaína, todas devidamente acauteladas e submetidas à perícia, sendo positivo o resultado para presença do entorpecente, não havendo qualquer dúvida acerca da materialidade do delito.

Outrossim, segundo narraram os policiais em juízo, em seus depoimentos detalhados e harmônicos, o apelante empreendeu fuga de altíssima velocidade ao avistar a guarnição policial, dispensando durante o acompanhamento tático um revólver na beira da estrada, bem como um aparelho celular, conforme comprovado pelo vídeo e pelas imagens de ID 107900615, sendo posteriormente abordado e encontradas as porções de droga consigo.

Após realizada a quebra de sigilo de dados do celular apreendido, foi constatado que o referido aparelho pertencia ao apelante, contendo várias imagens indicativas da mercancia de entorpecentes, além de diversas conversas com compradores solicitando drogas, o que foi devidamente confirmado pelo policial Fábio Campos em seu depoimento judicial, citando até mesmo alguns diálogos extraídos do aparelho.

Esse quadro probatório foi reforçado na residência do apelante, onde foram localizadas 18 cestas básicas, itens normalmente entregues a famílias de integrantes de facções criminosas, como forma de contribuição,
revelando o envolvimento do apelante no tráfico de drogas e na associação para o cometimento do delito.

A confissão do acusado também é firme no sentido de que a droga seria para consumo próprio, negativa essa desprovida de amparo diante das demais evidências coligidas aos autos, que demonstram de forma inconteste o envolvimento do apelante com o comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse contexto, revela-se desprovida de sustentação jurídica a pretensão absolutória ou desclassificatória, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico, nos moldes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em insuficiência de provas, nos termos da Súmula 635 do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente, não prospera a tese defensiva no sentido da ilegitimidade da negativação da natureza da droga na dosimetria da pena. Ora, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 é expresso ao determinar que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Assim, totalmente legítima a exasperação da pena-base com base na perniciosa natureza da droga apreendida (cocaína), não podendo ser ignorada sua nocividade à saúde humana, posicionamento consolidado pela Súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, considerando a materialidade e autoria devidamente comprovadas, com amparo no conjunto probatório coligido aos autos, sobretudo nos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência e nas evidências colhidas da análise do aparelho celular, deve ser mantida a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DOSIMETRIA – TRAFICO

Entendo que a Defesa possui fundamento ao requerer a neutralização do vetor "natureza e quantidade da droga" na fixação da pena-base, uma vez que a quantidade apreendida (3,94g de cocaína e pasta base) não configura volume considerável capaz de justificar, por si só, o incremento da pena em 1/4 acima do mínimo legal.

Conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, embora a natureza e a quantidade da substância devam ser preponderantes na dosimetria, tal critério não pode ser aplicado de forma automática, devendo-se aferir, concretamente, se a quantidade é efetivamente relevante para agravar a reprimenda. No presente caso, a apreensão de menos de 4 gramas de cocaína, fracionada em pequenas porções, não se equipara a situações de grande monta (como quilos ou toneladas), que, de fato, demandariam maior reprovação penal.

Ademais, a magistrada, ao exasperar a pena-base, considerou negativamente os antecedentes criminais do réu e a natureza da droga, mas não demonstrou, de forma suficiente, como 3,94g de cocaína, por si sós, justificariam um aumento de 1⁄4 na pena. A mera referência ao "alto poder de dependência" da substância não basta, pois essa característica é intrínseca ao tipo penal e já está contemplada na cominação abstrata da lei.

Assim, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a excepcionalidade do caso para além do patamar mínimo, entendo que a pena-base deve ser readequada, excluindo-se o agravamento fundado na quantidade da droga. Mantêm-se, porém, as demais circunstâncias judiciais já analisadas, devendo-se recalcular a pena dentro dos parâmetros legais, sem o incremento indevido.

Logo, transcrevo a sentença na parte que a alude:

b)
Do crime de tráfico de drogas

O tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1500 dias-multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
: n A culpabilidade é normal ao tipo. O réu ostenta maus antecedentes (processo n.º 0000582-23.2019.8.11.001, com trânsito em julgado em 05/08/2019). Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da personalidade do agente e da conduta social. Os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências são inerentes à espécie. Inexistente comportamento da vítima, já que o crime é vago.

Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, devem ser valoradas preponderantemente na aplicação da pena base a natureza e a quantidade da droga, além da personalidade e conduta social do agente. Desta feita, considerando a natureza perniciosa da droga apreendida (cocaína), com alto poder de dependência física-psíquica, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (fração de 1/4), fixando em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)
: Na segunda fase de aplicação de pena incide a circunstância agravante de reincidência (processo n.º 0002768-53.2018.8.11.0011, com trânsito em julgado em 12/05/2021). Inexiste circunstância atenuante. Dessa forma, agravo a reprimenda (fração de 1/6) e aplico a pena intermediária de em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Inexiste causa de diminuição e de aumento de pena, assim,
fixo

como pena definitiva 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa (ID205853765)

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais, apenas a natureza e a quantidade da droga foram valoradas negativamente, exasperando a pena-base em 1⁄4, entretanto afasto a negativação das vetoriais do disposto art.42 da lei 11.343/2006 e fixo a pena-base em seu mínimo legal em 05(cinco) anos e 500(quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante de reincidência (processo n.º 0002768-53.2018.8.11.0011, com trânsito em julgado em 12/05/2021) e inexiste circunstância atenuante. Dessa forma, agravo a reprimenda (fração de 1/6) e fixo a pena intermediaria em 05(cinco) anos, 10(dez) meses e 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento e/ou de diminuição da pena. Logo fixo a pena final em 05(cinco) anos, 10(dez) meses de reclusão e o pagamento de 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao concurso material, devido ao novo calculo da pena cominada para o trafico de drogas, havendo a somatória de todos os delitos, fixo a pena definitiva em
09(nove) anos, 04(quatro) meses de reclusão;

08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e o pagamento de 621(seiscentos e sete) dias-multa em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Como bem relatado na sentença, restou devidamente comprovada a prática do delito de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal pelo recorrente, não havendo amparo a absolvição nesse ponto.

Logo, transcrevo a parte combatida da sentença:

E)
Da Desobediência (Fato 04)

Narra o Ministério Público que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado desobedeceu a ordem de funcionários públicos no cumprimento de suas funções.

O delito é tipificado no artigo 330, do Código Penal, o qual dispõe:

Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

De igual forma, demonstrada a
materialidade
delitiva pelos documentos dos autos mencionados, além da
autoria,
corroborados com a oitiva das testemunhas judicialmente.

Conforme se sobressai dos autos, o policial civil Fábio Campos da Silva, que participou da ocorrência, narrou em juízo que o réu, mesmo após ordenado, se negou a parar a motocicleta que pilotava, impondo-se a equipe que realizasse uma perseguição para prendê-lo.

No mesmo sentido deu-se o relato em do policial civil Rubens José da Silva, em autos de inquérito policial.

O acusado Douglas, quando ouvido em juízo, negou a autoria delitiva, tendo dito que se assustou com a guarnição e que não percebeu que tratavam de policiais.

Lado outro, deve ser considerado que foi no curso da perseguição (que decorreu da desobediência da determinação de parada realizada pelos agentes da lei) que o réu dispensou na beira da estrada o revólver municiado e o aparelho telefônico, não havendo subsídio para a alegação de não reconhecimento dos policiais, vez que descartou elementos que poderiam comprometê-lo criminalmente.

Deste modo, verifica-se configurada a ocorrência do crime de desobediência, o qual descreve a conduta criminosa como sendo o ato de não acatar ordem legal de funcionário público.

No caso em apreço, o réu não acatou a ordem do policial civil, demandando a perseguição tática do demandado, para cumprimento das funções do funcionário.

Assim, no momento em que o agente não cede ao comando da autoridade legalmente investida, pratica o crime insculpido no artigo 330, do Código Penal.

Como é sabido, os direitos fundamentais não são absolutos e a ausência do dever de se auto-acusar não abrange, por óbvio, o direito de cometer crime de desobediência, por desrespeito à ordem policial. Isso porque, o exercício dos direitos e garantias fundamentais não pode servir de salvaguarda de práticas ilícitas, não servindo de substrato para alegações contrárias ao ordenamento jurídico.

Desta feita, considerando se tratar de fato típico, ilícito e culpável, inexistindo quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, a condenação é medida que se impõe. (ID205853765)

Os depoimentos dos policiais civis Fábio Campos da Silva e Rubens José da Silva foram uníssonos no relato de que, após receberem denúncias do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, organizaram uma barreira policial na saída da cidade para diligência.

Ao avistar a guarnição policial, deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, os quais foram completamente ignorados e desobedecidos pelo apelante, que jogou sua motocicleta na direção dos policiais, prosseguiu em fuga de alta velocidade e só foi contido posteriormente, dispensando durante a perseguição uma arma de fogo às margens da estrada.

Está evidente, portanto, que foi determinada uma ordem legal por funcionários públicos no exercício de suas atribuições funcionais, a qual foi categoricamente desobedecida pelo apelante.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Quanto à condenação pelo delito de receptação, descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, igualmente não merece reparo a sentença recorrida.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

A)
Da Receptação (Fato 01)

Narra o Ministério Público que o réu adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) pistola Taurus calibre .38., anteriormente furtada da Polícia Militar.

O delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, dispõe:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) (...)”.

A
materialidade
delitiva se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 107900650); boletim de ocorrência (id. 107900659); relatório fotográfico de bens apreendidos (id. 107900605); vídeo de registro do encontro da arma e com testemunha (id: 107900615); laudo pericial de arma de fogo e munição (id: 107900174); termos de declarações colhidos durante inquérito policial e depoimentos colhidos em audiência.

A
autoria
é certa, conforme os depoimentos colhidos dos policiais que realizaram o flagrante.

Depreende-se do boletim de ocorrência n. 2021.13556, que, em 15/01/2021, foi “subtraído um revólver de propriedade da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, marca Taurus, modelo 827s, calibre .38, n° de serie TJ845869, com 7 munições”, juntado em id: 107900659.

Posteriormente, em 22/12/2022, o réu foi surpreendido portando a arma de fogo subtraída. Conforme consta dos autos, o demandado empreendeu fuga em alta velocidade, ao receber a ordem de parada emanada pela Polícia Civil, descartou o artefato na beira da estrada, sendo recolhido pelos agentes, conforme se extrai do vídeo acostado em id: 107900615.

Em Laudo Pericial de arma de fogo e munição (id: 107900174), se apurou que a arma em posse do réu é aquela anteriormente subtraída, uma vez que o número de série da arma é TJ845869, bem como se trata de revólver, marca Taurus, calibre .38.

Interrogado, o acusado Douglas confessou ter adquirido o armamento como sendo produto de origem ilícita. Afirmou que é usuário e vinha sendo ameaçada por conta de dívida de droga. Em razão disso, adquiriu uma arma para poder preservar sua vida. Relatou que comprou a arma num ponto de venda de um rapaz de Pontos e Lacerda, sem precisar o nome. Narra que trocou uma moto no valor de R$ 3.000,00 pela arma e, quando da compra, o rapaz afirmou que a arma era roubada.

A confissão do acusado foi corroborada pela oitiva da testemunha, Fábio Campos da Silva, policial civil atuante no caso, que confirmou que durante a fuga o réu dispensou na beira da estrada 01 (um) celular e 01 (uma) arma calibre .38 com munições.

Portanto, as provas evidenciam a configuração do crime de receptação simples, o qual exige a atuação dolosa na aquisição de bem que sabe ser produto de crime. É exatamente a conduta do réu, vez que tinha ciência da origem ilícita da arma de fogo adquirida, conforme confessado em audiência.

Conclui-se, assim, que os elementos probatórios reunidos indicam a responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de receptação dolosa consumado, porquanto as provas coligadas indicam a autoria e materialidade aptas a condenação.

Dada a confissão do acusado em juízo quanto ao crime em comento, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. (ID205853765)

Conforme bem delineado na peça acusatória, o apelante foi surpreendido na posse de uma arma de fogo (revólver calibre 38), cuja origem ilícita restou comprovada pelo Laudo Pericial n° 400.2.03.2022.014092-01, tendo em vista que o armamento foi objeto de furto em 2021, segundo informações do Boletim de Ocorrência 2021.135563.

Durante a fuga e perseguição narrada pelos policiais, o réu dispensou essa arma às margens da rodovia, sendo posteriormente localizada e acautelada, estando evidente que detinha a posse do referido objeto de origem ilícita.

Há fortes evidências de que o apelante tinha conhecimento acerca da procedência criminosa do armamento apreendido, tendo ele próprio confessado em juízo que adquiriu a arma por ser produto de origem ilícita, justificando que pretendia se proteger em razão de ameaças de morte que vinha sofrendo.

Portanto, preenchidos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, especialmente quanto à consciência da origem criminosa do bem apreendido, segundo a própria narrativa do réu e diante das circunstâncias do caso concreto, não há como reformar a condenação alusiva ao crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

A jurisprudência hodierna consolidou o posicionamento de que, em sendo o réu flagrado na posse de bem com origem ilícita, resolve-se a inversão do ônus da prova e cumpre a ele justificar de forma convincente a lícita procedência do objeto, o que não ocorreu no caso em exame. Nessa linha de raciocínio, cito o aresto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Em se tratando de receptação dolosa, incide princípio da inversão do ônus da prova, segundo o qual, demonstrada a origem ilícita do bem, cabe ao réu provar de forma satisfatória a procedência lícita da sua posse, o que não ocorreu na situação fática averiguada." (AgRg no REsp 1569485/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022)

No vertente caso, ao não lograr êxito na comprovação idônea da origem lícita da arma de fogo apreendida, bem como diante da confissão de que o objeto foi adquirido de forma ilícita, a condenação pelo delito de receptação está bem lançada e acolhida em conformidade com os postulados constitucionais e dispositivos do Código Penal, devendo ser mantida nesse ponto.

DO PORTE ILEGAL DE ARMA

No tocante à imputação do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 — que descreve a conduta de portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar —, verifica-se, sem maior esforço hermenêutico, que todos os elementos típicos restaram plenamente configurados na hipótese sub judice.

A sentença pontua os seguintes fatos:

D)
Do porte de Arma De Fogo E Munições De Uso Permitido (Fato 03)

Narra o Ministério Público que o réu portava na motocicleta uma arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola Taurus calibre .38 e 05 (cinco) munições intactas de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, que dispõe:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)”.

De igual forma, demonstrada a
materialidade
delitiva pelos documentos dos autos mencionados, além da
autoria,
corroborados com a confissão do réu e a oitiva das testemunhas judicialmente.

Consta dos autos que o demandado ao receber a ordem de parada emanada pela Polícia Civil empreendeu fuga em alta velocidade e, em dado momento, descartou na beira da estrada uma arma que portava, sendo recolhida pelos agentes, conforme se extrai do vídeo acostado em id: 107900615.

Em termo de declaração do policial civil Rubens Jose da Silva, que atuou no caso, foi relatado de forma minuciosa a conduta do réu, pontuando que a equipe policial estava monitoramento na saída de Mirassol D'Oeste e que ao avistar o réu foi dado ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas ele empreendeu fuga, jogando sua motocicleta na direção dos policiais e prosseguiu na fuga em altíssima velocidade, inclusive colocando a mão próximo a cintura, dando indicativo de que estaria armado, diante disto foram efetuados disparos de advertência, todavia mesmo assim o conduzido não atendeu a determinação de parada. Ato contínuo foi iniciado o acompanhamento tático, momento em que a equipe visualizou o réu jogando uma arma de fogo no mato, na beira da estrada. Em seguida, viram novamente o réu jogando algo na beira da estrada, que seria seu aparelho celular. Após, o suspeito resolveu parar sua motocicleta e ao ser questionado sobre os materiais dispensados o suspeito negou, dizendo apenas ser um cachimbo, porém, foram encontrados o celular e o revólver contendo cinco munições intactas. Ressaltou que, durante o ato, o senhor WELLINGTON COSTA CORREIA, inscrito em CPF n. 034.854.991-10, testemunhou o momento em que o suspeito dispensou a arma de fogo, bem como participou do vídeo acostado aos autos.

Interrogado, o acusado Douglas Marques Tecerotti confessou ter adquirido o armamento para, em suas palavras, “sua segurança pessoal”.

Conforme ressoa dos depoimentos dos autos, as testemunhas foram coerentes ao relatarem de forma suficientemente detalhada as circunstâncias que cercaram a prisão do réu, confirmando que tinha consigo a arma de fogo e as munições apreendidas.

O crime em análise é de perigo abstrato, em que a lei presume a existência do risco causado à coletividade por parte de quem porta ou possui arma de fogo sem autorização legal, assim como ocorre na situação retratada nos autos.

Ademais, em que pese a desnecessidade de comprovação técnica, por se tratar de crime de perigo abstrato, foi acostado laudo pericial da arma e das munições apreendidas (Id: 107900174), concluindo-se que:

“Aos testes, quando realizado manualmente o alinhamento adequado, a arma era capaz de produzir tiro.”

Por fim, observo que as apreensões da arma de fogo e das munições ocorreram no mesmo contexto fático, visto que os artefatos foram encontrados no mesmo momento, o que configura crime único. Nesse sentido, a pluralidade de artefatos poderá influenciar na valoração negativa na dosimetria da pena.

Assim, em análise ao caso concreto, a apreensão da arma e das munições junto ao acusado, configura a forma típica do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, inexistindo qualquer causa excludente do crime ou de isenção de pena.

De se pontuar, que dada a confissão do acusado em juízo quanto ao crime em comento, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. (ID205853765)

Conforme se extrai dos autos, durante a operação policial realizada com vistas ao cumprimento de mandados judiciais expedidos em desfavor do réu DOUGLAS MARQUES TECEROTTI, este, ao empreender fuga da guarnição, foi flagrado arremessando à margem da via pública um objeto posteriormente identificado como revólver calibre .38, arma de fogo de uso permitido no território nacional.

Referida arma foi recuperada pelos policiais em ato contínuo, oportunidade em que se constatou, além da sua funcionalidade, que a mesma continha cinco munições intactas, bem como ostentava brasão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso — fato que, aliás, motivou ainda a imputação por receptação, já devidamente fundamentada.

Ocorre que o réu não possuía qualquer autorização legal ou registro de posse ou porte do armamento, conforme exigido pela legislação especial de regência, Lei nº 10.826/2003. Sua conduta se enquadra, assim, no tipo penal que tutela não apenas a incolumidade pública, mas também o monopólio estatal sobre o uso e circulação de armas de fogo, instituído como medida preventiva diante do alto potencial lesivo dessas ferramentas bélicas.

A arma não foi apreendida no interior da residência do acusado — o que atrairia a discussão sobre posse irregular (art. 12 da mesma lei) —, mas sim em ambiente externo, em contexto de perseguição e abandono proposital durante tentativa de evasão, caracterizando de forma inequívoca o porte ilegal de arma de fogo confirmado pelas imagens de ID 107900615.

Importa destacar que, para a configuração do tipo penal em comento, é suficiente a demonstração da posse da arma fora da residência ou do local de trabalho, sem necessidade de efetivo uso ou intenção de emprego imediato, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, a condenação imposta ao réu pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 deve ser mantida, pois perfeitamente amparada pelos elementos de prova dos autos, sendo incabível qualquer pretensão absolutória neste ponto.

DO CRIME PREVISTO NO ART.309 DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO

Analisando detidamente os autos, verifico que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. A materialidade encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência n. 2022.352150 (Id: 107900651), bem como pelos demais documentos constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, é reforçada pela prova testemunhal colhida em juízo, notadamente pelas declarações das testemunhas Wellington Costa Correia e do policial civil Rubens José da Silva, os quais narraram de forma clara e harmônica que o réu, ao ser abordado, desobedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga em alta velocidade, transitando pela contramão e arremessando a motocicleta em direção aos agentes públicos, colocando em risco sua integridade física e a de terceiros que circulavam pela movimentada via pública.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

F)
Da Condução de Veículo Automotor Sem Habilitação (Fato 05)

Narra o Ministério Público que nas mesmas condições de tempo e lugar, o réu pilotou a motocicleta TITAN, cor preta, placa NPQ-9202, em via pública, sem Habilitação, gerando perigo concreto de dano.

O delito previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: (...)”

Resta demonstrado nos autos a
materialidade
delitiva pelos documentos dos autos mencionados, além da
autoria,
corroborados com a oitiva das testemunhas judicialmente.

Consta de boletim de ocorrência n. 2022.352150, acostado em Id: 107900651 que o réu, além de desobedecer a ordem de parada determinada pelos policiais civis, empreendeu fuga em alta velocidade, bem como “jogou” a motocicleta sobre os agentes, gerando risco a sua integridade física, dos policiais e dos demais transeuntes.

A testemunha ocular Wellington Costa Correia confirmou a ação perigosa ao ser indagado em audiência. Narrou que na data dos fatos estava trabalhando com outros colegas e escutou os disparos, após ouviu alguém passar em alta velocidade e atirou um objeto, afirmando ainda que o local é bastante movimentado.

Outrossim, consta do relatório policial que o local e uma área de grande movimentação, por se tratar de uma “rotatória da usina”. Sobressai que na mesma ocasião, o acusado entrou na contramão e seguiu em direção a estrada que dá destino ao município de Glória D’Oeste, reafirmando que sua conduta trouxe perigo concreto.

Destaco a oitiva do policial civil Rubens José da Silva, em autos de inquérito policial, narrando que ao avistarem o suspeito foi dado ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas ele empreendeu fuga, jogando sua motocicleta na direção dos policiais, não se importando com a integridade física destes e, ainda, prosseguiu na fuga em altíssima velocidade.

Em interrogatório judicial,
Douglas
negou a autoria delitiva.

Quanto ao crime em comento, verifica-se que o art. 309, do CTB exige, além da ausência de habilitação, a geração de perigo de dano à incolumidade pública, assim, para a configuração do crime não basta que o indivíduo apenas dirija o veículo automotor, é necessário o perigo concreto.

No caso dos autos, há fartas provas do perigo gerado peça conduta do réu que, durante a fuga, realizou manobras ilegais (dirigir na contramão), trouxe risco aos agentes de lei (ao "jogar" a motocicleta em sua direção) e dirigia em altíssima velocidade pela via pública, restando configurado o crime.

Assim, diante da comprovação da prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado por infração ao disposto no 309, do Código de Trânsito Brasileiro. (ID205853765)

Importante salientar que o delito em análise não se configura apenas com a condução de veículo sem habilitação, sendo imprescindível a demonstração do perigo concreto de dano, conforme exige a redação do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso em questão, as provas demonstram de maneira inequívoca que o réu, além de não possuir habilitação, praticou diversas condutas que caracterizaram efetivo risco à segurança viária, como a fuga em alta velocidade, o ingresso na contramão de direção e o atentado contra a integridade física dos policiais civis.

Em que pese à defesa pleitear pela absolvição dos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo e condução de veiculo sem habilitação sob fundamento de que as provas foram obtidas de forma ilegal

com base na alegada busca domiciliar, verifica-se que a tese defensiva não se sustenta, uma vez que as provas colhidas contra o apelante decorrem exclusivamente de sua prisão em flagrante, durante abordagem policial, e não do cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão (autos nº 1004092-22.2022.8.11.0011). Não há, portanto, qualquer vício processual a contaminar as provas, pois estas foram obtidas de forma independente e legítima, sem relação com a busca domiciliar questionada.

Quanto ao pedido de revogação do perdimento da motocicleta

a Defesa sustenta a ausência de comprovação sobre a origem ilícita do veículo. No entanto, o pleito não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido assentou sua decisão em fundamentação idônea, em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Efetivamente, a motocicleta Titan, placa NPQ-9202, foi utilizada pelo apelante como instrumento para a prática do tráfico de drogas, conforme demonstrado nos autos. A legislação específica (Lei nº 11.343/2006, art. 59, II) não exige que o bem seja empregado de forma habitual no crime, bastando que reste comprovado seu vínculo objetivo com a atividade ilícita.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou o entendimento de que:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – (...) 4) - RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUJO PERDIMENTO FOI DECRETADO – DESCABIMENTO – VEÍCULO EFETIVAMENTE USADO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4.
Nas apreensões de veículos usados efetivamente na prática do tráfico de drogas, diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem”.
(N.U 1002233-97.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

No caso em tela, o apelante foi flagrado transportando drogas em posse da motocicleta, configurando clara instrumentalização do veículo para fins criminosos. Assim, não há que se falar em excesso ou ilegalidade na decisão que determinou o perdimento, pois o bem estava efetivamente vinculado à prática delituosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposta por Douglas Marques Tecerotti, reformando a pena do delito de trafico de drogas e fixando a pena definitiva em
09(nove) anos, 04(quatro) meses de reclusão;

08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e o pagamento de 621(seiscentos e sete) dias-multa em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025